Tribunal: TJDFT
Processo: 0703635-44.2022.8.07.0021
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA CONTRADITÓRIA E ISOLADA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO DEVIDA. VIAS DE FATO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM HARMONIA COM DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
1. Nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica, que na maioria das vezes ocorrem sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima se reveste de especial relevância. No entanto, é preciso que a narração seja firme e segura, além de encontrar respaldo em outras provas.
2. A condenação pelo crime de ameaça (art. 147, caput, do CP) não pode se basear exclusivamente na palavra da vítima prestada em sede extrajudicial, sobretudo quando esta se mostra contraditória e isolada nos autos, devendo a dúvida beneficiar o acusado (princípio do in dubio pro reo), sendo cabível, portanto, a absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP).
3. A conduta prevista no art. 21 da Lei de Contravenções Penais (Decreto-lei n. 3.688/41) consiste em praticar violência física contra alguém, de forma a não causar lesões enquadráveis em outra infração penal, sendo subsidiário em relação a crimes que causam danos físicos. 3.1. Restando suficientemente comprovado ter o réu desferido uma cabeçada na ofendida, sem que tenha gerado lesões, resta caracterizada a prática de vias de fato, prevista no art. 21 da Lei de Contravenções Penais.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.